Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722623-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AVELINO DE ARRUDA PINTO, DANIELE APARECIDA DE SOUZA PINTO, DANIELE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, LUCIA HELENA DE SOUZA PINTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno.